Tribunal: TJDFT
Processo: 0739069-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739069-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESPÓLIO DE MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Espólio de Maria Elena Rodrigues de Freitas, representado por Antônia Lucimar Rodrigues Mateus, contra suposto ato ilegal atribuído ao Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Aduz que a apontada autoridade coatora homologou o acordo judicial celebrado nos autos n. 0711697-76.2022.8.07.0020, no dia 7/11/2022, quando realizada a XVII Semana Nacional da Conciliação Semana promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. E, “nos termos da cláusula ‘III’ do acordo ora anexado, requereu-se no dia 08/11/2022 ao d. Juízo da MMa. 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do processo no 0718802-41.2021.8.07.0020, a expedição de alvará de levantamento da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ele disponível, a fim de conferir efetividade ao acordo judicial mencionado em linhas volvidas, e para tanto promoveu-se a juntada de procuração com poderes para dar quitação e fazer levantamento de alvará, nos termos do art. 79, § 5o, do PGC/TJDFT”. Discorre, também, ter realizado pedido de preferência, porquanto a representante do espólio é pessoa idosa, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e do art. 1.048, I, do CPC. Anota ter firmado “renúncia ao proc. no 0703464-90.2022.8.07.0020 (ação de inventário que tramita no d. Juízo de origem) e a desistência do recurso de Agravo de Instrumento no 0725773-68.2022.8.07.0000, ambas devidamente homologadas respectivamente pelo MM. Juízo de primeira instância e pelo eminente Desembargador Relator”. Alude que, com a homologação do acordo, “pôs-se fim a três processos numa só oportunidade (procs. 0711697-76.2022.8.07.0020, 0703464-90.2022.8.07.0020 e 0725773-68.2022.8.07.0000)”. Assinala que, a despeito de alcançado o objetivo de extinguir os respectivos processos, não houve a respectiva expedição de alvará judicial para levantamento da quantia de R$80.000.00 (oitenta mil reais). Afirma, na penúltima vez que o processo foi concluso, “passaram exatos seis meses para receber uma decisão (conclusão dia 06/04/2022 – decisão dia 06/10/2022), em descompasso com o prazo de 10 dias previsto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Civil, e a continuar nessa toada a prestação jurisdicional que tanto se almeja somente restará efetivada no dia 27/04/2023, tornando-se inócua e pondo em cheque a credibilidade da justiça, além de ser um vetor de desestímulo à celebração de novos acordos em outras oportunidades, uma vez as partes celebram acordo em Juízo é para receber o bem da vida com maior brevidade”. Requer: a CONCESSÃO DA SEGURANÇA e que: 1) Liminarmente, expeça o alvará de levantamento, conforme acordo judicial celebrado e documentação anexada. 2) Alternativamente, que determine ao d. juízo de origem a expedição de alvará de levantamento, conforme já requerido, por ser medida de Direito e da mais lídima JUSTIÇA; 3) A concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos autos da ação possessória n. 0711697-76.2022.8.07.0020, ajuizada pelo Espólio de Maria Elena Rodrigues de Freitas Ramiro Laterca de Almeida contra Dorval Santos de Freitas, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras homologou acordo entre as partes, conforme ata a seguir reproduzida: Aos 07 dias de novembro de 2022, às 17h30, na sala de audiência virtual criada por este Juízo no aplicativo de videoconferência Microsoft Teams, de acordo com a Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, foram abertos os trabalhos para realização da audiência de CONCILIAÇÃO nos autos da ação em referência. Preside o ato o Dr. EDMAR FERNANDO GELINSKI, Juiz de Direito. Feito o pregão, a ele atenderam a representante da parte requerente ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS. acompanhado por seu advogado(a), Dr(a). GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS, OAB/DF 34.064; e o requerido DORVAL SANTOS DE FREITAS e seu patrono(a) Dr(a). VINICIUS HENRIQUE BERNARDES, OAB/DF 38.452. Os presentes confirmaram todos os seus dados pessoais e apresentaram, por vídeo, seus documentos de identificação. O advogado da parte autora requereu o prazo de 5 dias para juntada de procuração, o que foi deferido. Aberta a audiência, proposta a conciliação, as partes celebraram acordo nos seguintes termos: I) A parte requerida, para composição da lide, pagará à parte autora a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o valor de R$ 80.000,00 referente aos valores depositados no processo 0718802-41.2021.8.07.0020, mediante liberação daquele juízo e o valor de R$ 120.000,00 será pago até o dia 12/12/2022; II) Caso o vencimento ocorra em dia não útil, o vencimento prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente; III) O pagamento deverá ser efetuado na conta bancária N. 01004492-2, agência 3328 do Banco Santander, em nome do advogado da parte autora Dr. GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS, CPF no 002.047.401-69, mediante juntada de procuração com poderes para levantamento de alvará; IV) O não pagamento implicará em multa de 10%, cobrança de juros legais e correção monetária; V) As partes se comprometem, no prazo de 24 horas, a peticionarem nos autos no 0718802-41.2021.8.07.0020 e 0703464-90.2022.8.07.0020, nas quais as partes são os respectivos inventariantes, renunciando seus eventuais direitos sucessórios, sob pena de invalidade do acordo; VI) O imóvel situado na RUA 15, LOTE 02, CHÁCARA 96 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, será 100% de titularidade do espólio de DORMIM ROSA DE FREITAS; VII) A parte autora renuncia as demais pretensões expostas nesta ação dando plena e total quitação e nada mais tendo a reclamar a respeito dos fatos descritos na petição inicial; VIII) As partes arcarão com o pagamento dos honorários de seus patronos. Pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte SENTENÇA: “HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Sentença publicada em audiência e dela intimados os presentes, que desistem do prazo de recurso, fazendo o feito transitar em julgado neste momento. Sem custas e honorários. Registre-se. Arquivem-se os autos.” Por fim, a presente ata foi lida por todos os presentes, que com ela concordaram, e será assinada exclusivamente pelo MM. Juiz, nos termos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020. Intimados os presentes. Nada mais havendo, às 16h45, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente. O ato judicial acima foi disponibilizado no DJe em 9/11/2022, e não há requerimento de expedição de alvará judicial (autos n. 0711697-76.2022.8.07.0020). Nos autos do inventário n. 0703464-90.2022.8.07.0020, objetivando a partilha do bem deixado por Maria Elena Rodrigues de Freitas, em 11/11/2022, foi proferida sentença homologatória em razão da “renúncia ao direito em que se funda a ação, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, III, "c", do CPC”. Na sequência, foi certificado o trânsito em julgado, em 11/11/2022, com respectiva determinação de remessa dos autos n. 0703464-90.2022.8.07.0020 ao arquivo. Nos autos de arrolamento n. 0718802-41.2021.8.07.0020, em 9/11/2022, o Espólio assim peticionou: ESPÓLIO DE MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS, REPRESENTADO POR ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS, vem, perante a elevada presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu Advogado, promover a juntada da cópia da petição protocolada nos autos do processo no 0703464-90.2022.8.07.0020, em trâmite nesse d. Juízo. Outrossim, informa que a representante do espólio é pessoa idosa, motivo pelo qual requer o beneplácito legal, com a prioridade na apreciação do pleito deduzido na petição de ID 141966265, nos termos do art. 71, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Nestes termos, pede deferimento. GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS OAB/DF 34.064 Na petição ao ID 141966265, acima mencionada, referente aos autos n. 0718802-41.2021.8.07.0020, há formulação do pedido de expedição de alvará judicial, em 9/11/2022, assim redigido: ESPÓLIO DE MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS, REPRESENTADO POR ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS, vem, perante a elevada presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu Advogado, promover a juntada da r. sentença proferida pelo d. Juízo da MMa 2a Vara Cível dessa Circunscrição Judiciária, que homologou o acordo judicial celebrado nos autos do processo no 0711697- 76.2022.8.07.0020, no dia 07/11/2022, na XVII Semana Nacional da Conciliação Semana promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Nos termos da cláusula “III” do acordo ora anexado, requer-se a expedição de alvará de levantamento/ofício à agência bancária da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), disponível a esse d. Juízo, conforme ofício de ID 141639668, devendo ser expedido em nome do Advogado, ora signatário, conforme disposto na cláusula acima mencionada, e para tanto promove-se a juntada de procuração com poderes para dar quitação e fazer levantamento de alvará, nos termos do art. 79, § 5o do PGC/TJDFT. Seguem dados do patrono para a confecção do alvará/ofício. Nome: Gleyciano Antonio Martins Gois; CPF: 002.047.401-69 e OAB/DF 34.064; Banco Santander (cód. 033); agência 3328; conta corrente 01004492-2; chave PIX/CPF: 002.047.401-69. Nestes termos, pede deferimento. GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS OAB/DF 34.064 Compulsando o andamento dos autos de arrolamento n. 0718802-41.2021.8.07.0020, após as noticiadas petições do Espólio, apresentadas em 9/11/2022, os autos não foram enviados à conclusão. Logo, sequer há falar em omissão judicial a ser suprida. Salienta-se que a ilação do impetrante, no sentido de que a decisão determinando a expedição de alvará judicial poderá demorar cerca de 6 (seis) meses, não tem o condão de configurar justo receio de lesão a direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, consoante exegese do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Em rigor, é simples suposição. Observa, também, que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme interpretação extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, não se vislumbra minimamente a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ, especialmente pela exiguidade do tempo em que realizado o requerimento de expedição de alvará judicial. Comungando dessa acepção, destacam-se os claros arestos da 2a Câmara Cível: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 e do art. 87, IX, do RITJDFT. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Concedida a gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora